Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-86.2020.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1001855-86.2020.8.11.0010 – CLASSE 417 – COMARCA DE JACIARA
APELANTE :- JOHN LENON DE PAULA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas restar comprovada pelos depoimentos seguros e coesos da vítima, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001855-86.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEBORA REGINA DA ROCHA - CPF: 029.582.131-02 (APELADO), WASHINGTON CHAGAS BRANDAO - CPF: 044.354.031-45 (APELADO), GEORGE DOUGLAS RODRIGUES - CPF: 933.183.911-15 (APELADO), JOHN LENON DE PAULA - CPF: 030.868.211-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEBORA REGINA DA ROCHA - CPF: 029.582.131-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO
PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas restar comprovada pelos depoimentos seguros e coesos da vítima, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
John Lenon de Paula
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1001855-86.2020.8.11.0010
,
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Jaciara-MT, que o condenou à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41.

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando ausência de provas da ocorrência da infração criminal e ausência de confirmação da palavra da vítima, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal (Id. 76898970).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso defensivo (Id. 76898977).

O
parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 81059971).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante da prática da contravenção penal de vias de fato, sustentando ausência de provas da ocorrência da infração e ausência de confirmação da palavra da vítima, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que no dia 30 de novembro de 2019, por volta das 19h30, na Rua 14, n°111, Bairro Luiz Martelli, em Jaciara-MT, o apelante, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06, praticou vias de fato contra a companheira Debora Regina da Rocha.

Segundo restou apurado, o apelante e a vítima viviam em união estável há aproximadamente dez anos e tiveram um filho. No dia dos fatos, eles discutiram e ele a empurrou, razão pela qual, a ofendida pegou uma cadeira para se defender, mas o apelante a empurrou novamente contra a parede e a chutou nas nádegas.

Consta que a ofendida gritou e os vizinhos chamaram a Polícia, que logo compareceu ao local.

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi condenado nos termos da inicial acusatória.

Está evidente nos autos a materialidade delitiva
, por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 76895035 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 76895035 - Págs. 3/4), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Com relação à autoria dos delitos
, ao contrário do que afirmou a defesa,
a vítima
em todas as oportunidades em que foi ouvida
confirmou que o apelante a empurrou contra a parede e lhe desferiu chutes no corpo
, sem apresentar divergências em seus depoimentos.

Confira-se as declarações da vítima, na fase extrajudicial, as quais se apresentam em consonância com as declarações prestadas em juízo,
verbis:

“(...) QUE a declarante conta que na data de hoje, tiveram uma discussão a qual a foi empurrada por JOHN e que por conta disso pegou uma cadeira e tentou arremessar contra ele; QUE JOHN retirou a cadeira da declarante e a empurrou contra uma parede fazendo com que batesse as costas da cabeça na parede; Perguntado ferimentos causados pela batida na parede, a declarante conta que fez um pequeno galo; QUE perguntado se JOHN permaneceu com agressões após ter batido com a cabeça na parede, a declarante conta que JOHN chutou suas nádegas, mas não lhe causou ferimentos; QUE a declarante gritou bastante o que fez com que os vizinhos aparecessem na residência, que posteriormente chamaram a polícia militar o que fez com que JOHN saísse do local; (...)”

(Id. 76895035 - Pág. 11).

“(...) ele me empurrou, me jogou contra a parede, deu chutes, jogou a minha cabeça contra a parede (...), sendo que ficou com machucados na cabeça e nas nádegas, entretanto, não realizou exame de corpo de delito. (...)
”
(Declarações prestadas em juízo – trecho extraído das contrarrazões recursais – Id. 76898977 - Pág. 4).

O Policial Militar
Washington Chagas Brandão
, que atendeu a ocorrência, confirmou o depoimento prestado na fase extrajudicial, afirmando que a vítima acionou a Guarnição da Polícia Militar e informou que o apelante lhe empurrou em direção ao muro, causando uma lesão em sua cabeça, bem como a derrubou ao chão e desferiu chutes. Declarou, ainda, que a ofendida mostrou as lesões superficiais, bem como passou a mão na cabeça da ofendida e constatou um inchaço na parte de trás.

Por sua vez, o apelante, em juízo, embora tenha afirmado que fora a vítima quem começou as agressões, confirmou que de fato a empurrou contra a parede e que havia ingerido bebida alcóolica na data do fato, não se recordando se desferiu chutes e socos contra a mesma.

Convém ressaltar que a palavra da vítima mostra-se coerente e harmônica e ao contrário do afirmado pela defesa, foi confirmada pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência, trazendo à toda evidência, a configuração da conduta descrita no art. art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41

Ademais, é cediço que
nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência
proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos a
córdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– CONTRAVENÇÕES PENAIS – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E
VIAS
DE
FATO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – (...)

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição por fragilidade probatória quando o cometimento das contravenções penais de
vias
de
fato
e perturbação da tranquilidade encontram respaldo nos elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual, os quais raramente deixam vestígios. (...)”.

(N.U 0012449-75.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

“
RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E
VIAS
DE
FATO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – APELO DESPROVIDO. Não se pode falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, outrossim, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, que firmemente apontaram-no como o autor das ameaças e agressões por elas sofridas, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório Apelo desprovido
.”
(N.U 0000656-56.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)

Portanto,
não há como modificar a sentença e propiciar a absolvição pretendida pelo apelante, visto que está provada a existência do fato e há elementos de provas suficientes em apontá-lo como autor dos delitos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso
,
mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021